Tribunal: STF
Processo: RE 1562155
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 7, pp. 1-2):  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo rege o princípio da dialeticidade, o recurso deve conter argumentos que impugnem especificamente os fundamentos do julgado, ou seja, deve expor os motivos para a cassação ou reforma do provimento jurisdicional, sob pena de não conhecimento. 2. É evidente a ausência de correspondência entre as perguntas impugnadas na presente ação mandamental e aquelas refutadas como corretas pelo Estado do Piauí, o que torna imperioso o não conhecimento da Apelação quanto a esse quesito, em virtude do desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Conforme artigo 336 do Código de Processo Civil (CPC), em virtude do princípio da concentração, compete ao Requerido “alegar, na contestação, toda a matéria de defesa expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.” 4. Disso decorre a impossibilidade de inovação recursal, ou seja, de o réu invocar, apenas em recurso, tema que não constou de sua contestação, pois, do contrário, a análise importaria em supressão de instância. 5. Do que se observa, o argumento da inexistência do interesse de agir não foi invocado pelo Estado do Piauí em sua defesa na primeira instância, razão pela qual constitui inovação recursal, o que impede seu conhecimento. 6. No que toca à possibilidade de controle do certame público pelo Poder Judiciário, o entendimento dos Tribunais Superiores é o de que essa atuação não viola o princípio da separação dos poderes, ocasião em que o exame judicial deverá se restringir à legalidade, não podendo adentrar em aspectos meritórios. 7. Diante da existência de controvérsia quanto à matéria objeto da questão anulada, da ausência de restrição quanto ao paradigma para análise da correção ou incorreção da assertiva, e da decorrente possibilidade de confusão entre os candidatos, já que a afirmação poderia ser considerada exata ou inexata a depender do parâmetro escolhido, escorreita a decisão do juízo a quo que vislumbrou vício que compromete a validade da questão. 8. Recurso conhecido e improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 11).



    Com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, e 207, da Constituição da República, bem como violação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 485 da repercussão geral, sustentando-se, em síntese, verbis (eDOC 13, p.6 ): 



          “No caso em apreço, o acórdão recorrido contrariou esse entendimento pacificado, já que efetivamente invadiu o mérito de avaliação utilizado, e, substituindo a banca examinadora, ao anular questão prevista em edital e desprovida de qualquer erro. O fato é que a presente análise tem centro na questão impugnada, e esta se mostra dentro dos padrões que se tem como legais para o edital, face ainda a autonomia constitucional didático cientifica que guarda a UESPI (artigo 207, CF). 



    Com base no decisum em análise, chega-se a duas conclusões: 



    A) Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e avaliar as notas (pontuação) conferidas aos candidatos; 



    B) A interferência do Judiciário é excepcionalmente permitida, apenas em caso de incompatibilidade do conteúdo exigido com o edital, que é a lei interna do certame. 



    Assim, entre a aferição do Judiciário e a da banca, deve-se dar deferência a essa última, já que é quem efetivamente tem competência técnica para examinar a qualificação do impetrante. ”



    O recurso foi admitido (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o tribunal de origem, ao analisar a questão do certame, à vista do detido exame de fatos e provas constantes dos autos, assim consignou (eDOC 7, p. 6):



    “(...) Verificando-se a questão anulada, observa-se que o enunciado determinava que fosse assinalada a alternativa em que constassem as proposições corretas. O comando não delimitou qual seria o parâmetro que deveria funcionar de base para o exame dessa correção, isto é, não assentou que seriam corretas apenas as proposições que estivessem de acordo com a literalidade do Código de Processo Penal (CPP). Tendo isso em vista, é razoável que o candidato, ao responder a questão, marcasse como corretas as afirmações que estivessem consentâneas não só com o texto do CPP, mas também com a jurisprudência e a doutrina sobre o tema. 



    Isso posto, averiguando-se especificamente o tema da questão, tem-se que existe posicionamento doutrinário segundo o qual, em que pese o art. 198 do CPP considere que o silêncio do acusado poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz, tal previsão foi tacitamente revogada pelo disposto no art. 186 do mesmo diploma. 



    Logo, o gabarito, ao considerar como correta a asserção que reproduziu literalmente o art. 198 do CPP, sem consignar que buscava essa literalidade ou, por outro lado, a existência de divergência doutrinária, incorreu em mácula, pois, a depender do indicador, a proposição poderia ser correta ou incorreta. 



    Destarte, diante da existência de controvérsia nessa matéria, da ausência de restrição quanto ao paradigma de análise, e da decorrente possibilidade de confusão entre os candidatos, já que a afirmação poderia ser considerada exata ou inexata a depender do parâmetro escolhido, escorreita a decisão do juízo a quo que vislumbrou vício que compromete a validade da questão. (...)” (grifei).



    Nesse cenário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas nº 279 e nº 454 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Controle judicial excepcional. Erro grosseiro e flagrante ilegalidade. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discute a anulação de questões objetivas de concurso público para Delegado de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a anulação das questões da prova pelo Tribunal de origem violou o entendimento firmado no tema 485 da repercussão geral do STF, que veda a interferência do Poder Judiciário na avaliação de critérios adotados por bancas examinadoras de concurso público, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao reconhecer erro grosseiro e flagrante ilegalidade, atuou nos limites da jurisprudência do STF, que admite controle judicial excepcional quando há manifesta desconformidade com o edital ou evidente incorreção na prova. A decisão impugnada alinhou-se a esse entendimento, concluindo que a revisão feita pelo Tribunal local não violou a separação dos poderes, pois se limitou a aferir a legalidade das questões e a garantir a isonomia entre os candidatos. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, RE 1.462.145 AgR, RE 1.490.692 AgR.” (RE 1525815 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 25.04.2025, DJe 30.04.2025; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1509644 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 06.11.2024, DJe 08.11.2024; grifei)



    “Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Prova. Questão. Conteúdo do edital. Ilegalidade. Possibilidade de excepcional análise pelo Poder Judiciário. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral. Nulidade. Erro grosseiro. Reexame de fatos e provas. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Stf. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, em que buscava o recorrente a reforma da decisão que considerou evidenciado erro grosseiro em questão de concurso público, anulando-a e atribuindo ao recorrido a respectiva pontuação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber (i) se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 485 e (ii) se é necessário apreciar o contexto fático-probatório ou o teor do edital para acolher as teses do recorrente. III. Razões de decidir 3. Em regra, não é possível a interferência do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público, ressalvada a possibilidade de verificação da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame, a exemplo das hipóteses de erro grosseiro. 4. Para eventualmente divergir do Colegiado a quo e acolher os argumentos do agravante quanto à ausência de erro grosseiro no caso, seria necessário apreciar os elementos probatórios dos autos e as cláusulas do edital do certame, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 485; enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF; RE nº 1.379.596-AgR/RS (2023), Rel. Min. Nunes Marques; RE nº 1.367.659-AgR/RS (2022), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (RE 1499597 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 30.09.2024, DJe 17.10.2024; grifei).  



    Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle judicial da legalidade dos atos administrativos, não representa, por si só, ofensa ao princípio da separação dos poderes, como espelham os julgados assim ementados:



    “Direito Constitucional e civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência Prequestionamento. Dano moral. Nexo causal. Condições prisionais. Intervenção judicial em políticas públicas. Violação à Separação de poderes. Não configurada. Reexame fatos e provas. Súmula 279. Agravo interno não provido. [...] 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. [...] IV. Dispositivo 9. Agravo interno desprovido.(ARE 1.495.415 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 01.07.2025, DJe 08.07.2025; grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que, utilizando-se de critério subjetivo de avaliação, excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância a quo.” (ARE 1.504.143 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, j. 24.02.2025, DJe 18.03.2025; grifei).  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.



     Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente